Tribunal: TJDFT
Processo: 0752075-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752075-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILTON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jailton Alves dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis do Município de Rio Real/BA. O art. 1007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu no presente caso. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator